Tribunal: STF
Processo: AI 803426
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Responsabilidade objetiva do Estado. Contrato de cessão em arrendamento. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido.